Tribunal: TJBA
Processo: 8019425-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019425-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SYNAGRO COMERCIAL AGRICOLA S.A.

Advogado(s)
:
VITOR HONORATO RESENDE

AGRAVADO: GIOVANI DALCIN TONINI

Advogado(s)
:
Daniel Ficanha registrado(a) civilmente como DANIEL FICANHA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO E PREVENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa credora contra decisão que, em Ação Revisional de Cédula de Produto Rural (CPR), deferiu parcialmente a tutela de urgência em favor do produtor rural. A decisão suspendeu a exigibilidade de multa penal de 30% e de honorários advocatícios contratuais de 20%, além de determinar que a credora se abstivesse de promover medidas de constrição de bens com base nesses encargos ou em valores que desconsiderassem as entregas parciais do produto já realizadas.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas no recurso são:

a) A preliminar de incompetência absoluta do juízo de Luís Eduardo Magalhães/BA, em razão de suposta conexão e prevenção com uma Ação de Execução da mesma Cédula de Penhor Rural, que tramita na Comarca de Goiânia/GO.

b) A presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de incompetência foi rejeitada. A Ação Revisional e a Ação de Execução são autônomas, não possuindo identidade de pedido ou de causa de pedir, o que afasta a conexão e, por consequência, a prevenção. Conforme o art. 784, § 1º, do Código de Processo Civil, a propositura de ação para discutir o débito não impede o credor de promover a execução do título. Além disso, o juízo de origem é competente por ser o foro de domicílio do Agravado e local de desenvolvimento da relação contratual, conforme eleição contratual.

4.

Quanto ao mérito, os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) foram considerados presentes. A
probabilidade do direito
do Agravado ficou evidenciada pelos indícios de que o valor executado está inflado, uma vez que a Agravante teria ignorado a entrega parcial de produto e promovido a cobrança cumulada de cláusula penal compensatória com multa moratória, prática que pode configurar
bis in idem
. A cobrança de honorários contratuais em caso de demanda judicial também se mostra, em análise preliminar, abusiva.

5.

O
perigo de dano
foi igualmente reconhecido, pois a continuidade dos atos executivos, como o arresto da produção agrícola, representa uma ameaça direta à atividade econômica do Agravado, com potencial para comprometer safras futuras. A medida é reversível e o juízo foi garantido por caução, o que mitiga o risco para a Agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. A Ação Revisional e a Ação de Execução, ainda que fundadas no mesmo título, são autônomas e não geram conexão ou prevenção obrigatória, nos termos do art. 784, § 1º, do CPC, sendo competente para a ação de conhecimento o foro de domicílio do devedor e de eleição contratual.

2. A presença de indícios de abusividade nos encargos contratuais, como a cumulação indevida de multas e a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, somada ao perigo de dano à atividade econômica do devedor, justifica a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de tais encargos e adequar as medidas constritivas."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 300, e art. 784, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.044.658/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 19/06/2024

STJ, AgInt no AREsp 1.517.845/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/08/2020.

STJ, AgInt no REsp n. 1.416.941/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017.

STJ, AgInt no REsp n. 2.135.895/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024.

TJPR, APL 0063227-66.2021.8.16.0014, Rel. Desembargador Hayton Lee Swain Filho, 15ª Câmara Cível, julgado em 06/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8
019425-51.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SYNAGRO COMERCIAL AGRICOLA S.A
e como Agravado
GIOVANI DALCIN TONINI

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a) Presidente

Desa Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça